Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO. VICENTE PIRES. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INDEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OBRA NOVA. TUTELA NÃO CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Indevida a admissão de terceira em assistência simples, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com o DISTRITO FEDERAL ou com o agravante, limitando-se seu mero interesse apenas a evitar a ocupação de área lindeira à sua residência, o que não constitui interesse estritamente jurídico.
2. O Código de Obras e Edificações do DF dispõe ser necessária prévia obtenção de licença para início de obra, com cominação de sanção de demolição, inclusive imediata, em caso de obra ou edificação inicial não passível de regularização.
3. A ação demolitória promovida pelo Poder Público objetivando a remoção de ocupações irregulares em áreas públicas não depende de autorização judicial, tampouco de prévia notificação porque o ato deriva do poder de polícia, sendo-lhe garantida a autoexecutoriedade.
4. Legítima a atuação fiscalizatória, atinente a demolição de obra nova em imóvel irregular, sem qualquer licenciamento e sem qualquer legítima expectativa de regularização, por decorrer do estrito cumprimento ao poder de polícia, na supremacia do interesse público sobre o particular.
5. Recurso conhecido e não provido.